Tribunal: CARF
Processo: 10880.900900/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO MARTINS LEITE CAVALCANTE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.900900/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.116 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Recorrente
EMOTION PRODUCOES, EVENTOS CULTURAIS - BAR E
RESTAURANTE LTDA .
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/10/2004
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do julgador
é, verificando estar minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito
Passivo, solicitar documentos complementares que possam formar a sua
convicção, mas de forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada
pelo interessado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator
(
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.

Relatório
Cuidam os presentes autos de Despacho Decisório (rastreamento n° 815457519)
que indeferiu a compensação da COFINS do mês 11/2004, com crédito oriundo do mesmo tipo de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.900900/2009-91
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.116 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900900/2009-91

tributo referente a pagamento a maior no mês 10/2004, conforme declarado no PER/DCOMP n°
10947.21784.141204.1.3.04-0886, glosados através de Despacho Decisório proferido em 09 de
janeiro de 2009 (fls. 12).
A Manifestação de Inconformidade (fls. 10/11), ilustrada com documentos (fls.
02/07 e 13/54), foi julgada improcedente através do Acórdão recorrido (fls. 58/65), ao
fundamento de que “o reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua
existência e montante, sem o que não pode ser restituído ou utilizado em compensação. Faltando
ao conjunto probatório carreado aos autos pela interessada elemento que permita a verificação da
existência de pagamento indevido ou a maior frente à legislação tributária, o direito creditório
não pode ser admitido”, que assim fundamentou sua decisão (fls. 62), verbis.
No caso, a contribuinte transmitiu sua DCOMP compensando débito com suposto
crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior, apontando um documento de
arrecadação como origem desse crédito.
Em se tratando de declaração eletrônica, a verificação dos dados informados pela
contribuinte na DCOMP foi realizada também de forma eletrônica, cotejando os com os
demais por ela informados à Receita Federal em outras declarações, bem como com
outras bases de dados desse órgão (pagamentos, etc), resultando no Despacho Decisório
em discussão.
Como dito, o ato combatido aponta como causa da não homologação o fato de que,
embora localizado o pagamento apontado na DCOMP como origem do crédito, o valor
correspondente fora utilizado para a extinção anterior de débito confessado pela
interessada.
Assim, o exame das declarações prestadas pela própria interessada à Administração
Tributária revela que o crédito utilizado na compensação declarada não existia.
Por conseguinte, não havia saldo disponível (é dizer, não havia crédito líquido e certo)
para suportar uma nova extinção, desta vez por meio de compensação. Daí a não
homologação.
................................................................(omissis)...........................................................
Vale dizer, ademais, que a DCTF retificadora com a alegada correção do erro presente
na declaração original foi apresentada em 10/02/2009 (conforme fl. 21), depois da
ciência do despacho de não homologação, que se deu em 19/01/2009 (fl. 08), o que,
portanto, já lhe retira o caráter de espontânea.
Acerca da produção de provas, nos termos dispostos no art. 923 do RIR/99, a
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo
sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Dessa forma, os registros contábeis e demais documentos fiscais acerca do real valor
devido a título da contribuição apurada para o período de apuração em questão são
indispensáveis para que se comprove a existência do direito creditório indicado na
DCOMP.
Contudo, tal documentação não consta dos autos.
................................................................(omissis)...........................................................
Dessa forma, faltando aos autos a comprovação da existência de pagamento indevido ou
a maior, o direito creditório não pode ser admitido e a compensação que dele se
aproveita não pode ser homologada.
Regularmente cientificada do teor do acórdão recorrido em 20 de junho de 2016
(AR, fls. 69), ingressou o sujeito passivo com Recurso Voluntário em 20 de julho de 2016 (fls.
71/81), instruído apenas com cópias da procuração ao advogado, atos constitutivos da empresa,
intimação e acórdão recorrido (fls. 82/102).
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.116 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900900/2009-91

Em seu apelo, após historiar sinteticamente os fatos, o contribuinte fundamentou
sua defesa com base na primeira parte da ementa do Parecer Normativo COSIT no 2, de 28 de
agosto de 2015, verbis.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PE/DCOMP, podem tonar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no § 6o do art. 9o da IN/SRF no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributáio.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou de não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN/RFB no 1.110,
de 2010.
Em virtude da parcial transcrição da ementa do citado PN/Cosit 2/2015, entende o
sujeito passivo em seu apelo a este Colegiado que “não há impedimento para que a DCTF seja
retificada depois de apresentado o Per/Dcomp que utilize como crédito pagamento inteiramente
alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da
não homologação da compensação”. E conclui para pugnar pelo provimento do seu recuso (fls.
80/81), vebis.
Trocando em miúdos, para efeito de pedido de compensação via Perd/comp, tanto a
DCTF original como a retificadora servem para comprovar a existência do crédito,
podendo inclusive a declaração original ser retificada nesse sentido mesmo após o
“despacho decisório” de indeferimento do requerimento.
Assim, ainda que a Recorrente tenha apresentado DCTF Retificadora do período em
questão após o protocolo do Perd/comp e mesmo do despacho decisório que não
homologou a compensação por alegada inexistência do crédito, resta claro que, nos
estritos termos do referido parecer normativo da própria Receita Federal, a confirmação
da disponibilidade do crédito na declaração retificada o “materializa” (utilizando-se o
mesmo termo da digna Autoridade Administrativa) e, portanto, o torna apto à extinção
pela compensação requerida. (Destaques do original).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

O recurso é tempestivo, uma vez que a empresa foi notificada do teor da decisão
recorrida em 20 de junho de 2016 (AR, fls. 69), e o Recurso Voluntário foi protocolado no dia 20
de julho de 2016 (fls. 71/81), dentro do prazo legal de que trata o art. 33 do Decreto
70.235/1972. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, tomo conhecimento do apelo
do recorrente.
O PER/DCOMP n° 10947.21784.141204.1.3.04-0886 foi glosado ao fundamento de
que o crédito pretendido não era líquido e certo quando da formulação do pedido de compensação e
antes da retificação da respectiva DCTF que o instruiu.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.116 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900900/2009-91

Com a manifestação de inconformidade o sujeito passivo já fez prova da retificação
da ECTF para ajustar aos dados constantes do primitivo pedido de compensação. Entretanto, não
exibiu qualquer documento contábil-fiscal capaz de fazer prova, extraído de sua contabilidade, capaz
de fazer prova da liquidez e certeza do erro que pretendeu corrigir via DCTF retificadora.
Consequentemente foi julgada improcedente a manifestação de inconformidade do
contribuinte, através da decisão de piso, por entende que “o reconhecimento do direito creditório
pleiteado requer a prova de sua existência e montante, sem o que não pode ser restituído ou
utilizado em compensação. Faltando ao conjunto probatório carreado aos autos pela interessada
elemento que permita a verificação da existência de pagamento indevido ou a maior frente à
legislação tributária, o direito creditório não pode ser admitido”, e acrescentou (fls. 62), verbis.
Como dito, o ato combatido aponta como causa da não homologação o fato de que,
embora localizado o pagamento apontado na DCOMP como origem do crédito, o valor
correspondente fora utilizado para a extinção anterior de débito confessado pela
interessada.
Assim, o exame das declarações prestadas pela própria interessada à Administração
Tributária revela que o crédito utilizado na compensação declarada não existia.
Por conseguinte, não havia saldo disponível (é dizer, não havia crédito líquido e certo)
para suportar uma nova extinção, desta vez por meio de compensação. Daí a não
homologação.
................................................................(omissis)...........................................................
Vale dizer, ademais, que a DCTF retificadora com a alegada correção do erro presente
na declaração original foi apresentada em 10/02/2009 (conforme fl. 21), depois da
ciência do despacho de não homologação, que se deu em 19/01/2009 (fl. 08), o que,
portanto, já lhe retira o caráter de espontânea.
Acerca da produção de provas, nos termos dispostos no art. 923 do RIR/99, a
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo
sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Dessa forma, os registros contábeis e demais documentos fiscais acerca do real valor
devido a título da contribuição apurada para o período de apuração em questão são
indispensáveis para que se comprove a existência do direito creditório indicado na
DCOMP.
Contudo, tal documentação não consta dos autos.
Em seu apelo, após historiar sinteticamente os fatos (fls. 75/76), o contribuinte
fundamentou sua defesa com base na primeira parte da ementa do Parecer Normativo COSIT no
2, de 28 de agosto de 2015 (fls. 77/78), verbis.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PE/DCOMP, podem tonar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no § 6o do art. 9o da IN/SRF no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no
caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões
ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributáio.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou de não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN/RFB no
1.110, de 2010. (Destaques do original).
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.116 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900900/2009-91

Em virtude da parcial transcrição da ementa do citado PN/Cosit 2/2015, entendeu
o sujeito passivo que “não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
apresentado o Per/Dcomp que utilize como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não homologação
da compensação”. E pugnando pelo provimento do seu recuso, assim concluiu (fls. 80/81),
verbis.
Trocando em miúdos, para efeito de pedido de compensação via Perd/comp, tanto a
DCTF original como a retificadora servem para comprovar a existência do crédito,
podendo inclusive a declaração original ser retificada nesse sentido mesmo após o
“despacho decisório” de indeferimento do requerimento.
Assim, ainda que a Recorrente tenha apresentado DCTF Retificadora do período em
questão após o protocolo do Perd/comp e mesmo do despacho decisório que não
homologou a compensação por alegada inexistência do crédito, resta claro que, nos
estritos termos do referido parecer normativo da própria Receita Federal, a confirmação
da disponibilidade do crédito na declaração retificada o “materializa” (utilizando-se o
mesmo termo da digna Autoridade Administrativa) e, portanto, o torna apto à extinção
pela compensação requerida. (Destaques do original).
Como do conhecimento dos demais integrantes dessa Tuma, voto sempre pela
flexibilização da intepretação das normas, aceitando desde sempre a juntada de documentos até
na fase recursal e sempre para homenagear a incansável busca da verdade material e, neste caso,
inclusive com o retorno em diligência para que os órgãos de origem analise e apreciem todos os
argumentos e documentos exibidos com o apelo a este Conselho.
Ressalto também, por outro lado, que já é cediço neste Colegiado que a simples
retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados, desacompanhada de
documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar despacho decisório.
Entretanto, as retificações de DCTF e/ou DACON, mesmo posteriores à edição do
despacho decisório – desde que ilustrada com livros e documentação hábil e idônea, ilustradas
com documentação extraída da contabilidade do sujeito passivo – poderão ser aceitas e motivar a
mitigação da interpretação normativa, a fim de que, em homenagem à busca da verdade material,
possa resultar e permitir que se acolha a pretensão do contribuinte. Para tanto, porém, é
indispensável que as alegações, como dito, se façam acompanhar de documentação capaz de
assegurar a liquidez e certeza da real existência do pretendido crédito.
Por isto mesmo tenho sempre votado no sentido de aceitar os erros materiais
para mitigar a incidência das normas legais e dar guarida aos argumentos das empresas, mas
desde que tais fundamentos sejam convincentes e o mínimo de documentação contábil seja
exibido com vistas a comprovar a plausibilidade dos alegados erros materiais, seja com a
manifestação de inconformidade, seja mesmo em sede de recurso voluntário. No caso destes
autos, porém, o contribuinte não trouxe nenhum documento robusto e confiável de sua
contabilidade, como Livro Razão, Livro Diário, Balancetes, Planilhas etc. que pudessem
corroborar suas alegações e confirmar a pretendida retificação do PER/DCOMP e da DCTF
primitivamente emitidos.
De outra parte, a transcrição de partes da ementa do PN/COSIT No 2/2015, data
vênia e por si só, não é suficiente para fundamentar a retificação da DCTF não espontânea, posto
que formalizada após o início do procedimento fiscal e/ou da edição do despacho decisório que
glosou a pretendida compensação. Aliás, o próprio parecer já remete a sua aplicação para os
casos que se enquadrem perfeitamente nas disposições e exigências objeto da Instrução
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.116 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900900/2009-91

Normativa SRF no 1.110/2010, como se verifica, inclusive, das conclusões do supracitado
Parecer Normativo em seu item 22, letras “a” e “b”, verbis. .
22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso
concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou
documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no
1.110, de 2010;
..........................................................(omissis)..............................................................
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios;
..........................................................(omissis)..............................................................
Assim, tenho que a aceitação do teor citado do PN/Cosit no 2/2015, para os fins
colimados pelo recorrente, dependeria da exibição de documentos idôneos e extraídos de sua
escrita fiscal (Livros Diário e Razão, Balancetes, Planilhas e Documentos Contábeis extraídos de
sua escrita contábil-fiscal, por exemplo), o que não foi viabilizado pela recorrente, como alhures
demonstrado.
Veja-se, a propósito que, como constou do relatório, a recorrente instruiu sua
manifestação de inconformidade (fls. 09/11), apenas, com cópias do Despacho Decisório; de
DARFs de R$ 11.889,09 e de R$ 14.340,14, recibo de entrega da DCTF primitiva e Retificadora,
primitivo Per/Dcom, DACON, contrato social da empresa (fls. 12/54); e, com o Recurso
Voluntário (fls. 73/81), somente exibiu a procuração ao advogado e cópia do contrato social do
sujeito passivo (fls. 82/91). Ou seja, em nenhum momento apresentou qualquer documento
extraído de sua contabilidade (Livros Fiscais, Balanço ou Balancete, etc.).
Consequentemente, tenho como verdade material as assertivas constantes do v.
Acórdão recorrido que manteve o despacho decisório atacado pelo recorrente, quando afirma
(fls. 63/64), verbis.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.116 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900900/2009-91

Acerca da produção de provas, nos termos dispostos no art. 923 do RIR/99, a
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo
sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Dessa forma, os registros contábeis e demais documentos fiscais acerca do real valor
devido a título da contribuição apurada para o período de apuração em questão são
indispensáveis para que se comprove a existência do direito creditório indicado na
DCOMP.
Contudo, tal documentação não consta dos autos.
..........................................................(omissis)..............................................................
O chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à existência e regularidade do
crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com efeito, ao SP
RIBEIRÃO PRETO DRJ Fl. 60 declarar à Autoridade Tributária que dispunha de
crédito capaz de extinguir um débito, a contribuinte assume a incumbência de
demonstrar sua liquidez e certeza quando do exame administrativo. Como visto, a
disponibilidade do crédito não existia na fase em que aconteceu a conferência eletrônica
da compensação e sua liquidez e certeza não foi demonstrada nessa fase de contestação
do despacho resultante.
..........................................................(omissis)..............................................................
O DACON apresentado pela contribuinte como prova do erro, por si só não comprova o
direito de crédito: trata-se de mais uma fonte de dados que, como visto, não estavam
coerentes com os valores apresentados na DCTF original. Diante do desencontro dos
números apresentados pela contribuinte, não se constrói a liquidez e certeza do direito
de crédito aproveitado na compensação, sendo correto o não reconhecimento do crédito.
No caso em tela, revela-se imprescindível a apresentação de documentos extraídos da
escrituração oficial da interessada que apontem o erro invocado e comprovem o
pagamento a maior.
De todos conhecido nesta Turma meu posicionamento sobre a busca da verdade
material, inclusive aceitando a exibição de documentos complementares em sede de recurso
voluntário, aliás como recomendado pela própria Câmara Superior de Recursos Fiscais, a partir
do Acórdão CSRF no 9303-005.065, proferido em 16 de maio de 2017, em que se deu
provimento a Recurso Especial do contribuinte, pelos argumentos resumidos na seguinte ementa,
verbis.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Data do fato gerador: 24.04.2008 RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. ENFRENTAMENTO DA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. CONHECIMENTO.
O recurso especial de divergência que combate a fundamentação do acórdão recorrido,
demonstrando a comprovação do dissenso jurisprudencial, deve ser conhecido,
consoante art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015. Além disso, mesmo
após complementada a decisão ora recorrida com relação à ocorrência da preclusão para
a produção de provas, pela via dos embargos de declaração, não se caracterizou a
hipótese de fundamentos autônomos suficientes, cada um por si só, para manutenção do
julgado estando correta a insurgência pela via especial enfrentando o argumento da
possibilidade de apresentação e análise de documentos novos em sede recursal.
PROVAS DOCUMENTAIS NÃO CONHECIDAS. REVERSÃO DA DECISÃO
NA INSTÂNCIA SUPERIOR. RETORNO DOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO E
PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO.
Considerado equivocado o acórdão recorrido ao entender pelo não conhecimento
de provas documentais somente carreadas aos autos após o prazo para
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.116 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900900/2009-91

apresentação da impugnação, estes devem retornar à instância inferior para a sua
apreciação e prolação de novo acórdão.
Recurso especial do contribuinte provido. (Destaquei).
Todavia, releva ressaltar que é farta a jurisprudência deste Conselho no sentido de
que, em pedidos de restituição/compensação/ressarcimento, é do contribuinte o ônus de
comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido. Tomo como exemplo o acórdão CSRF no
9303-005.226, sessão de 20 de junho de 2017, de relatoria da ilustre Conselheira Vanessa Marini
Cecconello, de cujo voto peço vênia para transcrever significativo trecho, a saber.
Embora se entenda que a apresentação de DCTF retificadora anteriormente à prolação
do despacho decisório não é uma condição para a homologação das compensações,
referida declaração não tem o condão de, por si só, comprovar a certeza e liquidez do
crédito tributário. Não sendo o caso de mero erro material, quando da sua apresentação,
deve o Sujeito Passivo trazer outros elementos de prova aptos a lastrear a alegação de
recolhimento indevido ou a maior, providência não adotada no caso em exame.
De outro lado, no que concerne ao ônus da prova da certeza e liquidez do crédito
tributário, deve-se ter claro que, pelo princípio da verdade material, norteador do
processo administrativo, o julgador tem o poder-dever de buscar o esclarecimento dos
fatos, adotando providências no sentido de conduzir o processo à busca da verdade real
dos fatos.
No entanto, o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é
do contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado
nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que
possam formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à
atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador
administrativo atuar na produção de provas no processo, quando o interessado, no
caso, a Contribuinte não demonstra sequer indícios de prova documental, mas
somente alegações. (Destaque do original).
É cediço que este Conselho tem até flexibilizado o texto seco da norma,
permitindo que sobrevenham documentos complementares que comprovem a existência do
crédito alegado pelo contribuinte. Como dito linhas acima, somente verificando estar
minimamente comprovado nos autos o pleito do sujeito passivo é que deve o julgador solicitar
documentos de forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte,
motivo pelo qual desacolho, no particular, a pretensão de diligência perseguido no apelo da parte
a este Colegiado.
Registre-se, ademais, que no caso em exame não foram carreados aos autos,
mesmo que em sede de recurso voluntário, quaisquer documentos válidos e idôneos que
comprovassem o alegado erro material e que fossem capazes de oferecer a liquidez e certeza
necessários para demonstrar a existência do direito ao crédito (Livros Diário e Razão,
Balancetes, Planilhas e Documentos Contábeis extraídos de sua escrita contábil-fiscal, por
exemplo), capazes de corroborar o alegado recolhimento indevido ou a maior.
Diante do exposto, considerando que a empresa não logrou confirmar suas razões
recursais por meio de documentos hábeis e idôneos extraídos dos assentamentos e lançamentos
de seus livros fiscais e de sua contabilidade; considerando que nem mesmo os Livros Diário e
Razão, ilustrado com os Lançamentos Contábeis, foram exibidos, mesmo que em sede de
Recurso Voluntário; e, ainda, considerando que o ônus da prova, em casos que tais, é da
responsabilidade do contribuinte que dele não se desincumbiu a contento, VOTO no sentido de
tomar conhecimento para NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário do sujeito passivo,
mantendo assim o Acórdão guerreado por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.116 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.900900/2009-91

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital